Tribunal: TJES
Processo: 0013169-62.2015.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013169-62.2015.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: LOST BOUTIQUE LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE BAIXO VALOR (R$ 1.467,38). DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A EXTINÇÃO DO FEITO POR APLICAÇÃO DO TEMA 1184/STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. REQUISITOS CUMULATIVOS PREENCHIDOS: (I) VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00; (II) AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL POR MAIS DE UM ANO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Vitória contra decisão monocrática que manteve a extinção de execução fiscal de crédito tributário no valor de R$ 1.467,38, com base no Tema 1184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, no caso concreto, estão preenchidos os requisitos fixados pelo STF (Tema 1184) e pelo CNJ (Res. nº 547/2024) para a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no Tema 1184, fixou ser legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa, desde que observados requisitos objetivos.

A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamentou a aplicação do Tema 1184, determinando a extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$10.000,00, sem movimentação útil por mais de um ano, quando não citados os executados ou não localizados bens penhoráveis.

No caso, a execução foi ajuizada em 2015 e redirecionada aos sócios desde 2016, mas até a data de prolação da sentença não houve citação válida de todos os executados, preenchendo o requisito temporal de paralisação.

O crédito cobrado (R$ 1.467,38) está muito abaixo do parâmetro estabelecido, e o Município não comprovou existência de lei local que fixe limite diverso.

Restando cumpridos os requisitos cumulativos, correta a aplicação do Tema 1184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, impondo-se a extinção da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme o Tema 1184/STF, quando atendidos os requisitos objetivos fixados pelo STF e regulamentados pelo CNJ.

Os requisitos para extinção são cumulativos: (i) valor inferior ao limite fixado na legislação local ou, na ausência desta, àquele previsto na Resolução CNJ nº 547/2024 (R$ 10.000,00); (ii) se não houver sido citado o executado, a falta de movimentação processual útil há mais de um ano; se houver sido citado, a tentativa e a localização de bens penhoráveis deve ter sido infrutífera; (iii) ausência de tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, e de protesto do título.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO N
A

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
0013169-62.2015.8.08.0347

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVAD
O
S
:
LOST BOUTIQUE LTDA.; DYELIKA CRISTINA JARETA FREIRE e ERCILA LUIZA JARETA FREIRE

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo
M
UNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a decisão monocrática de Id 11201407, por meio da qual a em. Desª. Substituta Sayonara Couto Bittencourt julgou extinta a Ação de Execução Fiscal, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil e nas teses firmadas no Tema 1184 do STF e na Resolução nº547/2024 do CNJ.

Em suas razões recursais de Id 12659842, o agravante sustenta, em suma, que:
I)
não houve comprovação dos requisitos estabelecidos na Resolução CNJ nº547/2024 para extinção da execução;

II)
a decisão recorrida se baseou exclusivamente no reduzido valor da causa;
III)
a movimentação processual denota não ter havido inércia ou desinteresse do credor em impulsionar o feito;
IV)
por meio da Lei nº 6.755/2006, instituiu a “lei geral de parcelamento”, que disponibiliza ao contribuinte mecanismos para regularização de débitos tributários, com condições favoráveis para quitação.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

Na origem, trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face de
LOST BOUTIQUE LTDA.
, colimando a perseguição de crédito tributário no valor histórico de R$1.467,38 (mil quatrocentos e sessenta e sete reais e trinta e oito centavos).

O feito executivo foi posteriormente redirecionado aos sócios da empresa executada que, contudo, não foram citados em sua integralidade.

O juízo a quo proferiu a sentença de Id 7619773 (fls.18/29), reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente, e extinguiu o feito.

Após a interposição do apelo, a em. Desª. Substituta Sayonara Couro Bittencourt, em decisão monocrática de Id 11201407, manteve a extinção da demanda, por fundamento diverso, com base nas teses firmadas no Tema 1184 do STF e na Resolução nº547/2024 do CNJ.

Pois bem. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral 1184, definiu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

No mesmo julgamento, restou consignado que:

“O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

Ademais, necessário transcrever as medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, instituídas pela Resolução CNJ n° 547/2024, a partir do julgamento do Tema 1184 do STF:

Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

[...]

Art. 3º. O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

IV – a inclusão do crédito inscrito em dívida ativa no Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal (Cadin) de que trata a Lei nº 10.522/2002. (incluído pela Resolução n. 617, de 12.3.2025)

Fixadas tais premissas, destaca-se que, para a extinção de ação de execução fiscal cujo valor se encontre abaixo do limite indicado na legislação local ou na Resolução CNJ nº 547/2024, necessária a presença do requisito da
ausência de movimentação útil há mais de um ano
(quando não tenha havido citação do executado) ou,
tendo sido citado, que não tenham sido localizados bens penhoráveis
(artigo 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024).

Sendo assim, resta claro que há os seguintes requisitos
cumulativos
a serem observados para a extinção de execuções fiscais por falta de interesse de agir:

1)
O parâmetro estabelecido na norma de cada ente federado sobre o montante considerado como execução fiscal de baixo valor;
Se não houver norma, aplica-se o valor previsto na Resolução nº 547/2024 (R$10.000,00);

2)
Se não houver sido citado o executado, a falta de movimentação processual útil há mais de um ano;
Se houver sido citado, a tentativa e a localização de bens penhoráveis deve ter sido infrutífera;

3) A ausência de tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, e de protesto do título (dispensado apenas na hipótese de comprovação da inadequação da medida).

Na hipótese dos autos, verifica-se que a Ação de Execução Fiscal foi ajuizada em 2015, sob o valor histórico de R$1.467,38 (mil quatrocentos e sessenta e sete reais e trinta e oito centavos), abaixo, portanto, do patamar estabelecido na Resolução nº547/2024 do CNJ e, apesar de alegações nesse sentido, não demonstrou o
MUNICÍPIO
a existência de legislação local estabelecendo valor mínimo diverso.

Superado esse ponto, tem-se que, diversamente do que tenta fazer crer o agravante, a decisão monocrática recorrida apontou expressamente o preenchimento do requisito cumulativo estabelecido no §1º, do art.1º, da Resolução CNJ nº547/2024, qual seja, a ausência de movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado.

Tal cenário resta evidenciado pelo fato de que até o momento o
MUNICÍPIO
exequente não obteve êxito em realizar a citação de todos os sócios executados e a decisão monocrática recorrida consignou que
“
a ação proposta ainda em 2015 não logrou localizar bens penhoráveis, nem teve movimentação útil ao menos desde 2016”.

Isso porque, tendo sido deferido o pedido de redirecionamento da execução aos sócios desde o ano de 2016 (Id 7619771, fls.19/21), até o presente momento não houve a sua citação, de modo que há muito transcorrido o prazo de 1 (um) ano previsto na supracitada resolução.

Ademais, não há registro de

tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e de protesto do título, não sendo eventual lei de parcelamento suficiente para tanto.

Preenchidos, pois, os requisitos estabelecidos no Tema 1184 do STF e na

Resolução CNJ nº547/2024, correta a sua aplicação, não havendo que se falar em reforma da decisão monocrática recorrida.

Ante todo o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria integralmente.

É como voto, respeitosamente.